Tribunal: TJBA
Processo: 8018231-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018231-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALVES DOS SANTOS SOUZA e outros (2) Advogado(s): VANESSA RAMOS ROCHA AGRAVADO: PROCESSO SEM PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ESPÓLIO. BENS DE BAIXA LIQUIDEZ. REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por herdeiros e meeira contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada/BA, que, nos autos da Ação de Inventário nº 0000325-50.2005.8.05.0077, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pedido subsidiário de parcelamento em 18 vezes das custas processuais, deferindo o parcelamento em 10 vezes. Os agravantes alegam hipossuficiência econômica pessoal e ausência de liquidez do espólio, cujos bens remanescentes são de difícil alienação, sendo utilizados para a subsistência da meeira. Requerem a concessão do benefício da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento integral requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de gratuidade da justiça com base na hipossuficiência dos herdeiros e da meeira, ainda que o espólio possua bens de valor considerável; (ii) estabelecer se a baixa liquidez dos bens do espólio justifica a redução ou o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir prova da hipossuficiência diante de dúvida razoável. Em ações de inventário, o encargo das custas processuais recai sobre o espólio, devendo a aferição da hipossuficiência considerar o patrimônio deixado pelo falecido, e não a condição econômica dos herdeiros ou do inventariante. A jurisprudência dominante admite a concessão de gratuidade ou a modulação do pagamento das despesas processuais quando comprovada a ausência de liquidez do espólio, ainda que os bens tenham valor elevado. No caso, embora o espólio tenha sido avaliado em R$ 698.947,11, restam apenas dois imóveis alugados, que geram renda para a meeira, e um terceiro adjudicado parcialmente (IDs 79998586 a 79998588 e 79998615), além de despesas com ITCMD parcelado (ID 79998592) e custas processuais elevadas. Comprovada a baixa liquidez dos bens restantes, é legítima a aplicação dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, autorizando a redução parcial das custas e o parcelamento em prazo razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0707305-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 17.04.2024; TJ-BA, AI nº 8014636-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 07.05.2024; TJ-SP, AI nº 2192842-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 28.08.2024; TJ-ES, AI nº 5006575-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-RJ, AI nº 0079735-43.2024.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 08.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018231-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes MARIA ALVES DOS SANTOS SOUZA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .